Tribunal: TJES
Processo: 0001164-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001164-90.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MONIQUE MOREIRA SILVA ATUALIZ EM 0522 e outros
APELADO: SUPERMERCADO OBA e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001164-90.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MONIQUE MOREIRA SILVA ATUALIZ EM 0522, MONIQUE MOREIRA SILVA

APELADO: SUPERMERCADO OBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO OBA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES.

ART
IGO

155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 244-B DA LEI N° 8.069/90.

1.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
EXPOSIÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ART. 41 DO CPP.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
PELO
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
ES.
I
NVIABILIDADE.
COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE.
DELITO FORMAL.
3. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ REINCIDENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
5
.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DECORRENTE DO PRÓPRIO TIPO PENAL. 6. CONCESSÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 7
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IM
PROVIDO.
1.
PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
A exordial

descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos imputados, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando à ré o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia. Ademais,

a prolação de sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
O delito de corrupção de menores trata-se de crime formal, revelando-se dispensável para a configuração do fato típico a efetiva prova de que o menor acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável. Entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula n° 500.
3.
Na hipótese, estamos diante da prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas o que, de pronto, impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes STJ. Não somente, a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada obsta a aplicação do princípio da bagatela.
4.
A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas em desfavor da apelante, sendo certo que, comprovada sua incursão no delito de furto qualificado pelo concurso de agente, imperiosa se faz a manutenção da condenação.
5.
A multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal.

Pode o apenado à luz do artigo 169 da Lei de Execução Penal pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.
6.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça também constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
7.
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001164-90.2022.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MONIQUE MOREIRA SILVA ATUALIZ EM 0522, MONIQUE MOREIRA SILVA

APELADO: SUPERMERCADO OBA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SUPERMERCADO OBA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa da recorrente arguiu a presente preliminar requerendo o reconhecimento da inépcia da denúncia, alegando a não observância do artigo 41 do Código de Processo Penal, em relação à exposição pormenorizada do fato delituoso.

Preceitua o referido dispositivo legal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Com efeito, o aludido preceito determina em sua primeira parte, que o titular da ação penal retrate na peça inaugural com a maior exatidão possível o fato criminoso e suas circunstâncias, de modo a permitir ao acusado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a denúncia incerta ou indeterminada.

Analisando os autos, em que pese as alegações recursais, entendo que a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente os fatos criminosos imputados à apelante, indicando todas as circunstâncias relevantes do delito, bem como apontando o local do evento, as demais causas que contribuíram para o crime e as condições de abordagem, propiciando à ré o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar em nulidade da denúncia.

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória esvazia a tese relativa à inépcia da exordial, porquanto resta demonstrada a aptidão da denúncia para inaugurar a ação penal.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE SUJEITA À PRECLUSÃO E DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. TEMA 1114. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PROVA ADVINDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS A PARTIR DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONCLUSÃO DIVERSA E REAVALIAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PENA-BASE. CULPABILIDADE EXACERBADA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA N. 7/STJ. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELLI. INCIDÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que, embora se verifique a inversão da ordem do interrogatório do réu, realizado antes do depoimento de testemunha por carta precatória, houve preclusão da apontada nulidade, pois a defesa deixou de impugná-la em momento oportuno, bem como não foi demonstrado o prejuízo ao recorrente. 1.1. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois pacificado recentemente no julgamento de recurso especial submetido ao rito dos repetitivos - Tema n. 1114 -, que "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu". 1.2. Considerando que o Tribunal de origem consignou que a matéria não foi suscitada no momento oportuno, tendo a parte se resignado durante a audiência, é certo que o acolhimento da alegação defensiva de que manifestou sobre a nulidade em momento adequado demandaria análise fático-probatória, com incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. Na hipótese, não há falar em ofensa ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência desta Corte Superior que se posicionou no sentido de que é legítima a utilização de prova advinda de procedimento administrativo fiscal, sem necessidade de sua repetição em juízo, em razão de seu contraditório diferido. 3. As instâncias ordinárias demonstraram, a partir de elementos colhidos na fase administrativa, corroborados com provas produzidas em juízo, a autoria e materialidade delitivas. Assim, é certo que a reavaliação da prova testemunhal e a conclusão diversa, demandariam o necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 4. As instâncias ordinárias consideraram desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade do agente, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta, destacando que o delito foi praticado de forma premeditada entre os réus, ambos empresários experientes, donos de um grupo empresarial atuante no ramo frigorífico no mercado nacional e internacional. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas fáticas utilizadas para justificar maior culpabilidade, como busca a defesa, demandaria o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 5. O Tribunal de origem rechaçou a tese defensiva de inépcia da denúncia, apontando ter sido indicada a conduta dos agentes, bem como o liame subjetivo entre eles, a materialidade delitiva e as circunstâncias do crime, tendo destacado tratar-se de delito societário de autoria coletiva, no qual não se exige, no momento da denúncia, a individualização minuciosa das condutas dos envolvidos, entendimento que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior. 5.1. Além disso, "a jurisprudência desta Corte tem orientado no sentido de que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos (RHC n. 57.206/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/8/2017)" (AgRg no AREsp n. 2.079.595/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). 6. O Tribunal de origem entendeu não ter havido afronta ao princípio da correlação, na incidência da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990, tendo em vista haver descrição expressa na denúncia do valor dos tributos sonegados, razão pela qual verificou-se a emendatio libelli prevista no art. 383 do CPP. 6.1. Tal posicionamento encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o réu se defende dos fatos narrados na acusatória e não da capitulação penal nela inserida. Sendo assim, comprovando-se que a conduta descrita se subsume a tipo criminal diverso, caberá ao Juiz natural da causa, no momento da prolação da sentença e observando as provas colhidas, proceder à emendatio libelli, se for o caso, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.145.082/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 12/3/2024).

Diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MONIQUE MOREIRA SILVA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de abril de 2022, em horário não especificado, na Rua Germano Naumann Filho, S/N, Centro, Colatina/ES, a acusada e sua filha (adolescente), subtraíram, para si, um pacote de 4kg (quatro quilos) de carne (alcatra com maminha grill) e 03 (três) garrafas de Whisky.

Nas razões recursais, suscita a defesa, preliminarmente, a inépcia da denúncia. No mérito, requer (I) absolvição pelo delito de corrupção de menores; (II) aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto; (III) absolvição pelo crime de furto por insuficiência probatória; (IV) isenção da pena de multa e; (V) concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de absolvição pelo crime previsto no artigo 244-B do ECRIAD.

Inobstante os argumentos defensivos trazidos em sede recursal, relembro que o delito de corrupção de menores, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente,
bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável
, o que ocorreu na hipótese
.

Tal orientação se encontra sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

“
Súmula n° 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, sendo incontroversa a participação da filha adolescente da ré na prática delituosa pela qual restou condenada, reputa-se perfeitamente configurado o delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não merecendo acolhimento o pleito absolutório.

Seguindo no feito, passo a analisar o pedido de aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime de furto.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça estabeleceram os seguintes requisitos para a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.

É necessário que se leve em conta não apenas o valor da coisa furtada, já que, assim não sendo, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Posto isso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“n
ão se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta”
((AgRg no AREsp n. 1.997.477/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023)
.

Na hipótese dos presentes autos, estamos diante da prática do crime de furto qualificado mediante concurso de pessoas o que, de pronto, impede a aplicação do princípio da insignificância:

[...] 5. A prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância (HC n. 351.207/RS, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 28/6/2016, DJe 1/8/2016) (HC n. 459.407/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018). [...] 9. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.213.101/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Não suficiente, transcrevo trecho da r. sentença condenatória, onde foi devidamente apontado pelo magistrado de primeiro grau que a apelante
“ostenta a condição de reincidente em crimes dolosos (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) e de ré nos autos da ação penal nº 0001903-24.2021.8.08.0026, na qual lhe foi imputado o crime de furto”,
sendo certo que a reincidência e reiteração na prática delitiva da acusada também obsta a aplicação do referido princípio.
(Apelação Criminal nº 0032140-56.2018.8.0035, Relator(a): Desembargadora Rachel Durão Correia Lima; Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal; Data de Julgamento: 19/05/2023)

De igual modo, sem razão a defesa quanto ao pedido de absolvição por insuficiência probatória.

A materialidade delitiva foi demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 02/05, pelo Auto de Restituição de fl. 11 e pelo Auto de Apreensão de fl. 20. A autoria, de igual modo, devidamente demonstrada através das provas testemunhais colhidas durante a instrução processual, que corroboram à versão apresentada pela ré na esfera policial, oportunidade que confessou a prática do furto.

Merece relevo o depoimento da testemunha Antônio Manoel Lievore, que afirmou sob o crivo da ampla defesa e do contraditório que viu pelas câmaras de videomonitoramento, do estabelecimento comercial Supermercado OBA, a acusada colocando o pedaço de carne em sua bolsa e saído do estabelecimento sem pagar.

Narrou também que ao procurar a acusada e sua filha no supermercado ao lado, viu que estavam fazendo compras e realizou a abordagem. Relatou que ao dizer que existiam imagens que confirmavam a subtração da carne no supermercado, a ré confessou o crime, e que o produto estava guardado no guarda-volumes deste outro estabelecimento.

Oportuno mencionar, ainda, conforme delineado na r. sentença condenatória, que
“as imagens das câmeras de videomonitoramento do supermercado, contidas no Dvd de fl. 98 do IP, mostram claramente a dinâmica dos fatos, isto é, o momento em que a ré, de frente para a filha, pega a carne e coloca dentro da própria bolsa e a filha lhe dá cobertura, bloqueando a ação da mãe, para que não fosse flagrada por terceiros”.

À luz do exposto, sendo certa a incursão da apelante na prática do delito de furto, imperiosa a manutenção da condenação.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, vale ressaltar que a multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal. Vejamos:

(...)
6 – A pena de multa constitui sanção decorrente do próprio tipo penal, não havendo margem discricionária conferida ao julgador para isentar o réu do pagamento em função da precariedade de sua situação econômica. O artigo 169 da Lei de Execução Penal e artigo 50 do Código Penal, por seu turno, preveem a possibilidade de revisão ou parcelamento da multa, o que cabe, contudo, ao juízo da execução
(...)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180090158, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)
.

In casu
, sendo proporcional o
quantum
de dias-multa fixado, uma vez que em consonância com a pena privativa de liberdade, poderá a recorrente pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira perante o juízo da execução penal, nos termos do artigo 169 da LEP.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira da ré no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e negar provimento ao apelo defensivo.